Tribunal: TJSP
Processo: 2091870-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2091870-
97.2020.8.26.0000/50001,
da Comarca
de Sorocaba,
em
que
é agravante
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A, é agravado
MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2091870-97.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12197
2
VOTO No 12197
AGRAVO INTERNO No 2091870-97.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão
monocrática do Relator que, em sede agravo de
instrumento, indeferiu efeito suspensivo ao recurso –
Julgamento
do
agravo
de
instrumento
–
Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 162/164,
proferida
no
bojo
do
Agravo
de
Instrumento
no 2091870-
97.2020.8.26.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
Por despacho de fl. 12, foi determinada a intimação da
parte contrária para manifestação, que o fez a fls. 15/16, no sentido de que o agravo de
instrumento foi julgado, de modo que houve a perda do objeto do agravo interno.
É o relatório. Decido.
Ante o julgamento do agravo de instrumento, o presente
recurso restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se mostra
desnecessária a análise da reconsideração do despacho agravado, na medida em que o
julgamento do agravo de instrumento pela Colenda Câmara lhe suplantou.
Desta forma, em atenção aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, nada mais resta que julgar prejudicado o
presente agravo interno, haja vista o julgamento do agravo de instrumento.
Nesta linha, julgados desta E. Corte de Justiça, aplicáveis
à hipótese dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2091870-97.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12197
3
“AGRAVO REGIMENTAL - Liminar. Tendo em vista o
julgamento do mérito do recurso, o agravo de regimental
interposto contra a r. decisão que deferiu o pleito de
liminar
encontra-se
prejudicado.
RECURSO
PREJUDICADO.” (Agravo
Regimental
no
2273407-02.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Jarbas
Gomes, j. 29.3.16. v.u.)
"AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Insurgência contra indeferimento do pedido
de antecipação da tutela recursal. Agravo de instrumento,
no entanto, já julgado, desacolhendo-se a pretensão do
recorrente. Circunstância que prejudica a análise de
questão antecedente (pedido de liminar). RECURSO
PREJUDICADO." (Agravo
Regimental
no
2095385-82.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 01/7/16)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo interno.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator